Tribunal: TJDFT
Processo: 0742450-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742450-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA DA SILVA PRADO JUNIOR AGRAVADO: ATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DJALMA DA SILVA PRADO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o recorrente por ATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, pela qual rejeitou arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento e de nulidade da intimação na fase de cumprimento de sentença. A recorrente, requer, inicialmente, a concessão da gratuidade judiciária, aduzindo que se encontra “nem a empresa NAUTILLUS ASSESSORIA E EVENTOS e nem o agravante DJALMA DA SILVA PRADO JUNIOR possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem afetar o sustento do seu lar e família.” Afirma que comprovou nos autos de origem estar enfrentando situação de insolvência, “...a pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 15.619.209/0001-05, por seu Representante Legal: DJALMA DA SILVA PRADO JUNIOR ora agravante, praticamente não realiza mais a atividade a que se presta, tudo devido as dificuldades econômico financeiras enfrentadas no momento. Desse modo, consequentemente torna-se inviável o custeio das despesas processuais, reiterando, portanto, os benefícios da justiça gratuita, assegurados pela Lei 1060/50 e consoante artigo 98, caput, do Código de Processo Civil”, Quanto ao objeto do agravo de instrumento, aponta cerceamento de defesa e nulidade absoluta do processo por falta de citação válida, em afronta ao disposto no art. 238 do CPC, destacando tratar-se e matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão e cognoscível em qualquer fase do processo. Nesse sentido, afirma que foi cientificado da existência do processo apenas quando realizada penhora de ativos financeiro pelo SIBAJUD, ao passo em que alega: “Não houve sequer o requerimento de citação por meio de carta AR, ou oficial de Justiça, etc, pelo qual, certamente poderia se ter alguma noção a respeito do endereço do agravante, ademais houve apenas 01 (uma) citação durante o processo de conhecimento via WhatsApp ID: (ID 149311822) e após já no cumprimento de sentença também apenas 01 uma tentativa de citação via AR negativo.” Defende que a citação pessoal também deveria ter sido efetivada por meio eletrônico na fase de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 247, V, do CPC, e não por carta com aviso de recebimento, que não chegou a ser entregue no endereço do destinatário. Apontar violação ao art. 829, do CPC, que trata do prazo para pagamento em execuções de título extrajudicial e requer ao final: “a) Seja o presente recurso recebido e processado na forma de agravo de instrumento; b) Seja concedida a gratuidade da justiça ao agravante e a empresa a qual aquele representa por não possuir condições de arcar com as custas processuais; c) Seja o presente recurso recebido no seu regular efeito devolutivo e com a concessão do efeito suspensivo, oficiando-se o Juízo a quo, até o julgamento; d) Seja ao final dado provimento ao presente recurso a fim de que a decisão agravada seja totalmente reformada; e) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a respeitável decisão agravada, reconhecendo a nulidade apresentada, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante pelos motivos expostos no corpo deste recurso.” Intimado a comprovar hipossuficiência financeira, o recorrente peticionou no ID 52823472, juntando balanço financeiro de empresa de sua titularidade. Ocorreu a perda de objeto do pedido de gratuidade judiciária, por perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o benefício foi concedido ao recorrente nos autos de origem, conforme decisão de ID 174323823. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que está dispensado do recolhimento de preparo em face da gratuidade judiciária concedida ao agravante, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Não se verifica probabilidade de provimento do recurso quanto à arguição de nulidade da citação operada na fase de conhecimento, pois a análise dos autos revela que o réu foi pessoalmente citado, mediante contato travado por oficial de justiça através do aplicativo WhatsApp, em que houve identificação pessoal do recorrente, que apresentou documento de identidade e manifestou plena ciência da ação monitória de cheque prescrito movida em seu desfavor, conforme certidão de ID 149311822 e arquivos de mídia de ID 149311826 e seguintes dos autos de origem. Quanto ao meio adotado pelo Sr. Oficial de Justiça para proceder à citação, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros similares para essa finalidade, desde que: 1) detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; 2) contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; 3) tenha atingido sua finalidade, não gerando prejuízo concreto ao réu. Nesse sentido, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS WHATSAPP. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8o E 926 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE SE INVESTIGAR SE O ATO VICIADO ATINGIU PERFEITAMENTE O SEU OBJETIVO E FINALIDADE, QUE É DAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO RÉU A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PARA EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE. (...) 4. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8o da Resolução no 354/2020. 5. Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que: (i) a legislação existente atualmente não disciplina a matéria; e (ii) é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados. 6. A Lei no 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS no 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo. 7. A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização legal e não obedece às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos. 8. A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado. 9. As legislações processuais modernas tem se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas. 10. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade. 11. O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. 12. A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu. (...) (REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023.) Assim, não se verifica, prima facie, probabilidade de provimento do recurso, quanto à arguição de nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. Quanto à intimação para pagamento ou para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que o agravante foi revel na fase de conhecimento, de modo que foi determinada a realização de intimação pessoal, na forma do art. 513, § 2o, II, do CPC: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; A referida previsão legal foi observada no processo de origem, pois expedida carta de intimação com avisto de recebimento para o endereço que estava cadastrado no processo (ID 161477486), o mesmo endereço identificado na ase de conhecimento e que foi informado pelo próprio agravante, na petição, na declaração de hipossuficiência e na procuração, quando compareceu aos autos para arguir a nulidade em apreço (ID 170222558, 170222563 e 170222565). Registro, que, ainda assim, a carta intimatória não foi recebida no imóvel, pois o carteiro foi informado que o agravante é desconhecido no local. (ID 161477486) Dessa forma, a tese de nulidade não se mostra relevante, notadamente quando contrastada com a literalidade do disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC, que é explícito em considerar presumidamente válidas as intimações remetidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, acaso constatada mudança de endereço não comunicada pela parte, confira-se: Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. VALIDADE. 1. É irretocável a decisão que reconhece a presunção de validade da intimação dirigida ao endereço da agravante constante dos autos, tendo em vista o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ressaltando-se que já havia sido intimada no mesmo endereço em ocasiões anteriores. 2. Cabe ressaltar que a garantia do contraditório está inserida em premissa maior - a observância do devido processo legal. É por essa razão que o processo não pode permanecer alheio à conduta da parte, que deixa de observar a regra processual que lhe impõe o dever de manter atualizado o endereço para intimações. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1435296, 07073523020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 513, PARÁGRAFO 4°, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. VIA POSTA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 1 (UM) ANO. ENDEREÇO. MODIFICAÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO. 1. A fase de Cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Constituído advogado na fase de conhecimento, em regra, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. 2. Situação especial ocorre nos casos em que o pedido de cumprimento de sentença seja formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, o que impõe, seja a intimação realizada na pessoa do devedor, por meio de carta com Aviso de Recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos (artigo 513, Parágrafo 4o do Código de Processo Civil). 3. Se a executada/agravante mudou seu endereço ainda durante o processo de conhecimento, cabia-lhe informar tal situação nos autos. Sua inércia importa em validade da intimação encaminhada ao endereço constante nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1714531, 07426776620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSENCIA DE PAGAMENTO E DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RENUNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil impõe as partes algumas obrigações de conduta, dentre as quais manter atualizados seus endereços junto ao juízo para fins de comunicação dos atos processuais, informando, no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos, eventual modificação temporária ou definitiva de sua localização (art. 77, V, do CPC). 1.1. Reputa-se válida a intimação à parte direcionada ao endereço constante nos autos referente a renúncia de seus primitivos patronos, ainda que eventualmente tenha ocorrido a modificação de sua localização, diante da ausência de informação deste ato ao juízo. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. Precedentes desta Corte em casos análogos. 2. A ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, não podendo a parte dar causa a nulidade e, em seguida, argui-la a seu favor. 2.1. Ao não manter o seu endereço atualizado junto a serventia do juízo, a parte executada assumiu o risco de não ser cientificada dos eventos processuais ocorridos, principalmente aqueles referentes a sua defesa processual. 2.2. Portanto, devem ser reputadas válidos todos os atos processuais praticados ao longo do cumprimento de sentença, incluindo também as medidas constritivas determinadas pelo juízo singular, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1719324, 07139238020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, a despeito de ter alegado falta de oportunidade para promover o pagamento da dívida, em razão de nulidade da citação na fase de conhecimento e da intimação na fase executiva, o agravante não indicou meios efetivos para satisfação da obrigação. Ademais, verifica-se que a última decisão proferida nos autos de origem determina que as agravadas indiquem novas medidas constritivas, sob pena de arquivamento por falta de bens penhoráveis do devedor, ora agravante, de modo que também não se constata risco de perecimento de direito passível de justificar a concessão do feito suspensivo pleiteado. Assim, não se constatando a probabilidade do direito vindicado e não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator